Tribunal: TJES
Processo: 5000834-50.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000834-50.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIANE NUNES FRANCISCO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TEMA 911 DO STJ. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE TODA A CARREIRA. REFLEXOS DEVIDOS APENAS QUANDO PREVISTOS EM LEI LOCAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LEIS Nº 122/1998 E 422/2010) QUE ESTABELECE O CÁLCULO DE VANTAGENS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. QUINQUÊNIO. NECESSIDADE DE RECÁLCULO EM RAZÃO DA ELEVAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente
FLAVIANE NUNES FRANCISCO
.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte autora em face do ente público municipal, por meio da qual alega, em síntese, que é servidora pública municipal, em regime de designação temporária, ocupante do cargo de professora e almeja a aplicação de direito consagrado na Lei nº 11.738/2008, que se refere ao valor mínimo de vencimento de seu cargo, popularmente denominado Piso Nacional do Magistério. Requer a condenação do Município no pagamento salarial em conformidade com as regras da Lei nº 11.738/2008, bem como, para efetuar o pagamento retroativo dos prejuízos causados em decorrência de sua prática ilegal.

Por outro lado, o recorrente sustentou, em contestação, que a norma (piso salarial profissional nacional) não possui aplicação imediata, necessitando de prévia regulamentação do ente público para sua eficácia, o que inexiste.

Em sede de sentença (ID 18138618) o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial, proporcional à respectiva carga horária, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição. EXTINTO o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, nos termo da lei, ante ao disposto na LEI Nº 12.153/09 c/c a lei nº 9.099/95.”

Foram opostos embargos de declaração, improvidos.

Irresignadas ambas as partes interpuseram recurso inominado, almejando a reforma da r. sentença. O ente municipal requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda, enquanto a parte autora interpôs recurso com o objetivo de condenar o ente ao pagamento dos reflexos no 13º Salário, Férias, Adicional de 1/3, Extensão de Carga Horária, Gratificação e Quinquênio.

Foram ofertadas contrarrazões pela parte autora, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Compulsando os autos, verifico que o recurso de
FLAVIANE NUNES FRANCISCO merece parcial provimento.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que "
a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
[...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Dessa forma, seguindo a tese do Tribunal da Cidadania, o piso nacional salarial do magistério não possui incidência automática, dependendo de regulamentação em lei local.

No caso em tela, restou demonstrado que o piso salarial de magistério possui regulamentação específica no âmbito municipal na Lei nº Lei Municipal nº 122/1998, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 422/2010.

Nesse sentido, convém ressaltar que todo professor,
seja ele concursado ou temporário
, tem direito ao piso salarial e o art. 2º, §1º da Norma de Regência dispõe que: “o
piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais
”,
ou seja, o valor do piso salarial anual é fixado de acordo com a jornada de trabalho de 40 horas semanais e caso o docente cumpra carga horária inferior, a remuneração deve ser fixada de forma proporcional ao número de horas trabalhadas.

Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da autora (ID 18138606) que sua remuneração base era inferior ao valor estabelecido como piso nacional do magistério, proporcionalmente a 25 horas semanais, evidente que o ente municipal deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência ao princípio da legalidade, conforme precedentes jurisprudenciais:

EMENTA:
APELAÇÃO.
PROFESSORA (PEB I) DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
.
CONTRATO TEMPORÁRIO
. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 11.738/08. Magistério. Pr
etensão de observância do piso salarial determinado pela Lei Federal nº 11.738/2008, de forma proporcional à carga horária semanal. Admissibilidade. Artigo 2º, §§ 1º, 3º e 4º, da Lei Federal nº 11.738/08. Constitucionalidade da norma reconhecida pelo C. STF na Adin nº 4.167. Direito à justa remuneração. Diferenças devidas. Pretensão ao recebimento do benefício da sexta-parte de forma proporcional.
I (...). Honorários advocatícios. Sucumbência mínima do Município réu. Verbas sucumbenciais carreadas exclusivamente à autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), ressalvada sua gratuidade judiciária. Parcial procedência da ação mantida. REEXAME NECESSÁRIO E APELO DA AUTORA DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 0002920-47.2017.8.26.0358; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021).

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ. IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. 1. O piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação, elevada à condição de direito social (art. 6º), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da educação escolar pública e a fixação do piso salarial (art. 206, inc. VIII). 2. A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, referido pela alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT. 3.
A questão da implantação do piso salarial foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, proposta por Governadores de alguns Estados Brasileiros. No julgamento da ação, o STF, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade dos dispositivos atacados, em especial de que o piso é o vencimento, assim entendido como o valor básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo. Além disso, o voto deixou claro que a fixação do piso salarial nacional não violou a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (art. 61, § 1º, II, da CF) ou mesmo o pacto federativo (artigos 1º, caput, 25, caput e § 1º, e 60, § 4º, I).
4. Inexistência, igualmente, de afronta a leis orçamentárias e preceitos da Lei Complementar nº 101/2000. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos – REsp 1.426.210/RS – tema 911, fixou a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. 7. Na situação, é possível observar pelos elementos dos autos, em especial a ficha financeira juntada pela parte autora, que o ente público municipal pagou a título de vencimento básico um valor superior ao piso salarial nacional para o cargo de professor de 20 horas. 8. Esta Corte já examinou casos idênticos do Município de Miraguaí, decidindo pela improcedência das demandas. APELO PROVIDO (ART. 932, INCISO IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.(Apelação Cível, Nº 70085160125, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 30-06-2021)

“SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI NACIONAL. EXAME PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAILIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A APELADA PERCEBIA VENCIMENTOS SUPERIORES AO PISO NACIONAL, CONSIDERADO O VENCIMENTO BÁSICO. CONSIDERAÇÃO SOBRE O TEMA Nº 911 DOS JULGAMENTOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
A Lei nº 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, tem caráter nacional e independe de regulamentação por lei local para ser aplicada. Competência da União para a edição da lei que é prevista expressamente na Constituição Federal.
2. Na hipótese dos autos, restou comprovado pela juntada da única ficha financeira referente ao vencimento de OUT17 que a apelada percebeu o valor de R$ 1.609,12 para a carga horária de 110 horas mensais, ou seja, bem acima do valor do piso estabelecidos nacionalmente pelo MEC para 2017, de modo que não faz jus às diferenças postuladas. Balizamento contido no Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça considerado. 3. Sentença reformada ao efeito de julgar improcedente a pretensão vertida na inicial. Sucumbência redistribuída. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70084277557, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 06-10-2020).

Colaciono, ainda, os seguintes julgados deste Colegiado Recursal, proferidos em face do Município de Rio Novo do Sul:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA.
PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI 11.738/2008. AUSÊNCIA DE VÁCUO LEGISLATIVO. RECEBIMENTO DE VENCIMENTO ABAIXO DO PISO. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(JECES. 2ª Turma Recursal. PROCESSO Nº 5000781-06.2023.8.08.0042. RELATOR(A):INES VELLO CORREA. Julg: 03/11/2025)

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
PROFESSOR. REMUNERAÇÃO ABAIXO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA
. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. (JECES. 2ª Turma Recursal. PROCESSO Nº 5000226-52.2024.8.08.0042. RELATOR(A):ANA FLAVIA MELO VELLO. 06/10/2025)

Desta feita, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
.

Em relação aos reflexos pleiteados pela parte autora, entendo parcialmente devidos. Conforme entendimento estampado pelo Superior Tribunal de Justiça, os reflexos são devidos somente se estiverem previstas em lei local:

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática
em toda a carreira
e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações
, o que
somente ocorrerá
se estas determinações
estiverem previstas nas legislações locais”
. (O Superior Tribunal de Justiça, – REsp 1.426.210/RS – tema 911)

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL. SALÁRIO-BASE INFERIOR AO PISO NACIONAL. DIFERENÇAS APURADAS NOS ANOS DE 2015 E 2016. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO. REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS E GRATIFICAÇÕES PERCEBIDAS. PREVISÃO NA LEI LOCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL A SER ESTABELECIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [¿] VII. No tocante as vantagens e gratificações percebidas pela Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, conforme já ressaltado,
compreendeu que as mesmas apenas seriam devidas como reflexos do piso salarial se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
. In casu, a Lei Municipal nº 041/97 (fls. 71/77), que institui o Plano de Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Magistério Público do Município de Bom Jesus do Norte, determinou, em seu artigo 24, parágrafo único, que as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base. Assim, também afigura-se devido que a complementação salarial repercuta nas vantagens permanentes e temporárias comprovadamente recebidas pela Servidora no período contestado. VIII. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 010160011358, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)

No caso em apreço, ressalto que o pagamento das “demais vantagens” recebidas pela parte autora, que à época da propositura da demanda se restringia ao quinquênio (ID 18138606),
por ter como base de cálculo o seu vencimento básico inicial, também deverá ser objeto de proporcional retificação diante do reconhecimento do direito da parte autora ao recebimento das diferenças em seu salário base, devendo a sentença objurgada ser modificada neste ponto.

Importante ressaltar que, conforme entendimento do e. TJ/ES:

“
não se está reconhecendo o direito de elevar o valor destas verbas adicionais com base na legislação federal que implementou o piso salarial nacional
(Lei nº 11.738/2008), o que, inclusive, foi expressamente vedado pelo precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal Justiça (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016, STJ). Na realidade, apenas está se implementando o reflexo da necessidade de se adequar o valor do vencimento básico inicial da apelada, isto é, como o seu salário base será elevado no período não prescrito para alcançar o montante do piso salarial nacional do magistério,
todas as verbas que lhe foram pagas neste período tendo por base de cálculo o seu vencimento básico também deverão ser reajustadas
, pagando-se à recorrente as diferenças apuradas.

No precedente vinculante mencionado anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça apenas enfatizou que eventual aumento proporcional do vencimento básico inicial do professor decorrente da aplicação do piso salarial nacional não importará no respectivo aumento percentual em relação aos demais níveis da carreira e às vantagens, adicionais e gratificações, que o servidor perceber, salvo previsão em legislação local que assim determine. Em outras palavras,
o percentual de aumento das vantagens,
adicionais e gratificações, não será alterado pela aplicação do piso salarial nacional do magistério.

Por sua vez, caso o Poder Judiciário reconheça que o professor faz jus ao aumento de seu vencimento básico inicial para se adequar o valor do piso salarial nacional da categoria,
todas as vantagens, adicionais e gratificações, que perceba tendo por base de cálculo justamente o referido vencimento básico inicial deverão suportar o respectivo reflexo, tendo em vista que a base de cálculo de sua incidência terá se elevado.”
(TJES. 4ª Camara Cível. PROCESSO Nº 0000256-39.2019.8.08.0046. RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Julg: 05/11/2025

É dizer, está apenas sendo aplicado o necessário ajuste ao vencimento básico inicial da autora. Como seu salário base será aumentado, no período não prescrito, para atingir o valor do piso salarial nacional do magistério,
todas as verbas calculadas com base nesse vencimento também deverão ser reajustadas
, sendo pagas à recorrente as diferenças apuradas.

Assim determina a legislação municipal aplicável (Lei Municipal nº 422/2010):

Art. 30- O valor da hora de trabalho paga na atuação de carga horária especial corresponde ao mesmo valor do vencimento do cargo no nível e referência ocupados, proporcional à carga horária especial exercida
e sobre ele incidirão as vantagens pessoais.

Pelo exposto, restou comprovado nos autos que o vencimento básico da autora, proporcional à jornada de 25 horas semanais, foi fixado em valor inferior ao piso salarial profissional nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, impondo-se o pagamento das diferenças devidas no período não prescrito.

No tocante aos reflexos, estes são parcialmente devidos, não por incidência automática do piso nacional sobre toda a carreira, mas porque a legislação municipal aplicável (Lei Municipal nº 422/2010, que alterou a Lei Municipal nº 122/1998) estabelece que determinadas vantagens pessoais têm como base de cálculo o vencimento básico.

Assim, uma vez reconhecido o direito à adequação do salário-base ao piso nacional, impõe-se o recálculo das verbas que incidem sobre essa base, notadamente o quinquênio percebido pela autora no período discutido, com o pagamento das diferenças correspondentes.

Ressalte-se que não se está determinando reestruturação da carreira ou majoração autônoma de gratificações, mas apenas assegurando o reflexo lógico do aumento do vencimento básico, cuja base de cálculo foi elevada para adequação ao piso nacional.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Rio Novo do Sul, pelos fundamentos acima expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 4, §1º, da lei 9.289/96.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FLAVIANE NUNES FRANCISCO para determinar o recálculo e o pagamento dos reflexos das diferenças reconhecidas sobre o quinquênio por ela percebido, tendo em vista que essa vantagem é calculada com base no vencimento básico. Assim, uma vez determinada a adequação do salário-base ao piso salarial profissional nacional do magistério, com a elevação de seu valor no período não prescrito, impõe-se, como consequência necessária, a revisão do valor do quinquênio, que deverá ser recalculado considerando o novo vencimento básico, observada a prescrição quinquenal.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)